Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PODER PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. Diante do laudo médico atestando a imprescindibilidade de medicamento, com registro na ANVISA, bem como da prova da incapacidade financeira do autor para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado.
3. Apelação conhecida e provida.